Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-77.2023.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-77.2023.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MICAEL MASCARENHAS ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA DO RECEBIMENTO PESSOAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de MICAEL MASCARENHAS ANUNCIACAO. Discute-se no recurso a validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "Não Procurado" para a comprovação da mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "Não Procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante e, por conseguinte, viabilizar o processamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça considera a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato suficiente para comprovar a mora, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

A devolução da notificação com o indicativo "Não Procurado" não impede a comprovação da mora, pois a tentativa de entrega no endereço contratual do devedor cumpre a exigência legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.951.662/MG (Tema Repetitivo 1132), pacificou o entendimento de que a comprovação da mora se aperfeiçoa com a expedição da notificação para o endereço constante do contrato.

A sentença de primeira instância, ao exigir a notificação pessoal do devedor, contraria o entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento
:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ou de telegrama para o endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal.

Dispositivos legais relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso Especial nº 1.951.662/MG, Tema Repetitivo 1132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000523-77.2023.8.05.0219, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado MICAEL MASCARENHAS ANUNCIACAO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01